Tribunal: TJDFT
Processo: 0741458-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS EXAMES E CONSULTAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da decisão que, encerrando a fase de cumprimento de sentença, via transversa, indeferiu novo pedido de sequestro de valores para a realização de exames médicos que alega não terem sido realizados pela parte ré, muito embora tenha sido determinado pelo juízo. Em seu recurso (ID 13995783) a parte autora relata apresentar quadro clínico de lombalgia crônica há 16 anos, conforme se extrai de laudo médico acostado aos autos. Sustenta que o tratamento parcial com anti-inflamatórios e fisioterapia não é suficiente para a melhoria de seu quadro, razão pela qual o médico assistente solicitou, com urgência, a realização da avaliação e tratamento adequado, já que há prejuízo laborai e social, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade labora, risco de perda de membro, sentido ou função, risco de permanente, considerando inclusive que a autora não trabalha há mais de 16 anos em face do seu diagnóstico. Muito embora todo o quadro apresentado, afirma que a sentença se limitou à procedência do pedido à realização de simples consulta em neurocirurgia, com a improcedência do pedido ao acompanhamento em neurocirurgia mostra-se em desconformidade com os fatos e o direito. Com efeito, defende que a sentença merece reforma para a a procedência dos pedidos contidos na petição inicial.
II. Recurso próprio (art. 11, I, ‘a’ do RITRJE), tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 13995719). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13995787).
III. Para análise do caso em apreço, necessária a retrospectiva dos fatos. Na peça de ingresso (ID 13995709), com base no laudo médico de ID 13995717, a parte autora, ora recorrente, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que lhe fornecesse consulta e acompanhamento, na especialidade neurocirúrgica. A tutela antecipada restou deferida, por meio da decisão de ID 13995719 e dela não houve recurso. Demonstrado o descumprimento da tutela concedida (ID 13995730), o feito foi sentenciado, julgando-se procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a realizar a consulta médica em neurocirurgia, deferindo ainda o sequestro de valores para a realização do tratamento e consultas necessárias. O valor bloqueado foi levantado pela parte autora que prestou contas na peça de ID 13995748. Logo após, sobreveio novo pedido de exames (ID 13995754) para que fosse determinado à parte ré a realização de eletroneuromiografia de membros inferiores e superiores nos termos da prescrição médica anexa (ID 13995755). Por fim, restou proferida a decisão de ID 13995761 que acolheu a prestação de contas e indeferiu o pedido de novo sequestro.
IV. A par de tal quadro, o que se vê é que a pretensão recursal de fato extrapola os limites da coisa julgada material, porquanto sua intenção é, na verdade, a reforma da sentença proferida em 27/11/2018 que há muito se encontra coberta pelo manto da coisa julgado. De tal sorte que, como bem ressaltado na decisão recorrida, o requerimento de novos exames ou consultas devem ser pleiteados em nova ação.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.